Tribunal: TJPA
Processo: 0000112-41.1999.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000112-41.1999.8.14.0065

APELANTE: GRANERO TRANSPORTES LTDA

APELADO: VANESSA JANAINA BRITO LEMOS, CARMEN LUCIA BRITO LEMOS, ALINE GRACIELLA BRITO LEMOS, MILENA EDITH BRITO LEMOS, ELOA DAIANA BRITO LEMOS

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000112-41.1999.8.14.0065

APELANTE/APELADO: GRANERO TRANSPORTES LTDA

ADVOGADO: ALEXANDRA PINA OAB/SP Nº 284.382

APELADAS: CARMEM LÚCIA BRITO LEMOS E OUTRAS

ADVOGADO: GENAISSON CAVALCANTE FEITOSA

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO – EXPLOSÃO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE DE CARGA QUE LEVAVA NITRATO DE AMÔNIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA – MANUTENÇÃO INTEGRAL DO JULGADO.

1 –
Em se tratando de responsabilidade civil de empresa transportadora cuja atividade normalmente desenvolvida implica, por sua natureza, risco para os direitos de outrem, ela é objetiva e somente pode ser afastada com a comprovação de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, nos termos do artigo 927 parágrafo único do Código Civil e art. 14 e 17 do CDC;

2 – Recurso de apelação conhecido e não provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
GRANERO TRANSPORTES LTDA
inconformada com a Sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara de Xinguara/PA que, nos autos de
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
movida pelas apeladas
CARMEM LÚCIA BRITO LEMOS e OUTRAS,
julgou a ação procedente.

Em sua exordial (ID. 2859234), as apeladas/autoras ajuizaram a ação alegando que veículo da apelante deu causa à acidente de trânsito que resultou no falecimento de 17 (dezessete) pessoas, dentre elas Edvaldo Pereira Lemos, esposo e genitor das requerentes, pelo que, requereram a condenação do réu em danos morais e materiais.

O juízo de piso proferiu sentença (ID. 2859267), julgando a ação procedente, condenando a apelante a pagar o valor correspondente a um salário-mínimo vigente por mês, sendo 20% para cada autora, até a data que seria dia do aniversário de 65 anos da vítima, bem como condenou a pagar indenização por dano moral no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil) reais, sendo R$ 50.000,00 (cinquenta mil) para cada autora.

Granero Transportes LTDA interpôs recurso de apelação cível em ID. 2859273, alegando preliminarmente a ocorrência do cerceamento de defesa ante o indeferimento de prova testemunhal; no mérito, aduz a culpa exclusiva de segunda empresa envolvida no evento, inexistindo prova quanto a sua culpa pelos danos morais e materiais, não cabendo também ao presente caso a aplicação da responsabilidade objetiva, razão pela qual requer o provimento do recurso para que a decisão recorrida seja reformada e a ação seja julgada totalmente improcedente.

As autoras/apeladas apresentaram suas contrarrazões recursais (ID. 2859276), pugnando pelo não provimento do recurso.

Considerando ser uma das apeladas pessoa idosa, observo para o julgamento a prioridade na tramitação do presente feito para os fins do art. 12, VII do CPC.

É o relatório que encaminho à Secretaria para inclusão em pauta de videoconferência ante o pedido de ID. 14247395.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

VOTO

VOTO

Conheço do recurso de apelação cível, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

PRELIMINAR

A apelante arguiu preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa dado o indeferimento de oitiva de testemunhas.

Não lhe assiste razão.

Sendo o presente caso matéria essencialmente de direito e existindo prova suficiente à solução da lide, o julgamento antecipado não prejudica as partes, a oitiva de novas testemunhas não era essencial, ante o convencimento do juízo ter se dado por meio das provas documentais trazidas aos autos, inclusive de estudo técnico juntado em ID. 2859247 - Pág. 17/27, que foram suficientes ao deslinde da matéria fática e convencimento do julgador, prescindindo da produção de novas provas, dessa forma, a nulidade para acarretar o cerceamento de defesa alegado teria que decorrer na supressão de prova indispensável, que no caso não ocorreu.

Dessa forma, rejeito a prefacial de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia acerca da responsabilidade da empresa apelante referente ao acidente que resultou na morte de Edvaldo Pereira Lemos, esposo e genitor das apeladas, tendo inicialmente o caminhão que transportava nitrato de amônio pertencente à apelante tido foco de incêndio, e no momento que o caminhão da empresa Translivi Transportadora LTDA passou ao seu lado transportando combustível, houve a explosão de ambos os veículos, tendo sido mortas no mesmo acidente mais 16 pessoas.

Da inexistência de culpa da recorrente, culpa exclusiva de segunda empresa envolvida no evento e inexistência responsabilidade objetiva.

Alega a transportadora que não estão presentes os critérios para a aplicação da responsabilidade objetiva da forma realizada em sentença, pois o acidente teria ocorrido exclusivamente por culpa de outra empresa cujo caminhão passou ao lado do seu no momento que pegava fogo e gerou a explosão.

Aduz que se não fosse o caminhão tanque da empresa Translivi Transportes LTDA passar próximo ao local do incêndio não haveria explosão, e, portanto, não haveria vítimas, sendo o acidente de responsabilidade exclusiva da outra empresa.

Tratando-se de responsabilidade civil de empresa transportadora de produtos perigosos, cuja atividade normalmente desenvolvida implica, por sua natureza, risco para os direitos de outrem,
ela é objetiva e somente pode ser afastada com a comprovação de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima
, nos termos do artigo 927 parágrafo único do Código Civil.

Além do que, também se aplica o art. 14 e 17 do CDC, pois responde independentemente de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação do serviço, sendo a vítima do acidente consumidora equiparada nos termos do art. 17 do CDC; dessa forma, evidente a responsabilidade objetiva das apelantes.

Consta também no estudo técnico de ID. 2859247 - Pág. 27 que a carreta da apelante Granero Transportes estava carregada com nitrato de amônio e não havia sinalização indicando ou isolando o local do incêndio, o que deveria ter ocorrido para evitar que outros veículos, principalmente os que possuem cargas perigosas, transitassem ao lado do caminhão que já pegava fogo.

Ressalto que existindo outra empresa envolvida no acidente em comento, nada obsta a apelante de buscar direito de regresso em ação própria, todavia, não se faz necessária a análise no presente momento da culpabilidade da outra empresa envolvida, tendo em vista que o apelante possui responsabilidade objetiva no presente caso.

Dessa forma, evidente a responsabilidade da apelante Granero Transportes LTDA diante da explosão que vitimou o esposo e genitor das apeladas.

Isto posto, CONHEÇO do presente recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter integralmente a sentença recorrida, deixando de majorar os honorários de sucumbência, pois fixados no patamar máximo, nos termos no art. 85 § 11º do CPC.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

Belém, 09/08/2023